Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A compensação somente é possível quando for constatada a existência de crédito recíproco entre duas (2) pessoas. É necessário que as prestações a serem compensadas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, como determinam os arts. 368 e 369 do Código Civil.
2. Inviável a compensação quando não se vislumbra exigibilidade e certeza da obrigação, diante da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito que se pretende compensar.
3. Agravo de instrumento desprovido.